Tribunal: STF
Processo: ADPF 735
Classe: ADPF
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECRETO PRESIDENCIAL N. 10.341/2020 E PORTARIA N. 1.804/2020 DO MINISTÉRIO DA DEFESA. GARANTIA DA LEI E DA ORDEM EM AÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS. ATRIBUIÇÕES DO IBAMA E ICMBIO. ATUAÇÃO DAS FORÇAS ARMADAS LIMITADA À COOPERAÇÃO. EXAURIMENTO DAS NORMAS DE NATUREZA TEMPORÁRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA ARGUIÇÃO. PRECEDENTES. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL PREJUDICADA.



Relatório 



    1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental, com requerimento de medida cautelar, ajuizada pelo Partido Verde – PV contra o Decreto presidencial n. 10.341, de 6 de maio de 2020. Pelas normas questionadas autorizava-se o emprego das Forças Armadas na Garantia da Lei e da Ordem e em ações subsidiárias na faixa de fronteira, nas terras indígenas, nas unidades federais de conservação ambiental e em outras áreas federais nos Estados da Amazônia Legal, e contra a Portaria n. 1.804 do Ministério da Defesa, de 7 de maio de 2020. 



    Estas as normas impugnadas:



    Decreto n. 10.341/2020



    “Art. 1º Fica autorizado o emprego das Forças Armadas na Garantia da Lei e da Ordem e em ações subsidiárias, no período de 11 de maio a 6 de novembro de 2020, na faixa de fronteira, nas terras indígenas, nas unidades federais de conservação ambiental e em outras áreas federais nos Estados da Amazônia Legal. 



    Parágrafo único. A autorização a que se refere o caput tem o objetivo de realizar:



    I - ações preventivas e repressivas contra delitos ambientais, direcionada ao desmatamento ilegal; e



    II - o combate a focos de incêndio.



    Art. 2º O emprego das Forças Armadas nas hipóteses previstas neste Decreto fica autorizado em outras áreas da Amazônia Legal caso haja requerimento do Governador do respectivo Estado ao Presidente da República, observado o disposto no § 3º do art. 15 da Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999.



    Art. 3º O Ministro de Estado da Defesa definirá a alocação dos meios disponíveis e os Comandos que serão responsáveis pela operação.



    Art. 4º O emprego das Forças Armadas de que trata este Decreto ocorrerá em articulação com os órgãos de segurança pública, sob a coordenação dos Comandos a que se refere o art. 3º, e com os órgãos e as entidades públicas de proteção ambiental.



    Parágrafo único. Os órgãos e as entidades públicas federais de proteção ambiental que atuarem na forma do caput serão coordenados pelos Comandos a que se refere o art. 3º.



    Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação”.



    Portaria n. 1.804/2020/GM-MD 



    “O MINISTRO DE ESTADO DE DEFESA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto de 1º de janeiro de 2019, em conformidade com o disposto no inciso I, do parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal, em consonância com o contido no art. 9º da Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, e o que consta do Processo nº 60240.000200/2020-13, resolve:



    Aprovar a Diretriz Ministerial nº 09/2020, de 7 de maio de 2020, que regula o emprego das Forças Armadas, sob a coordenação deste Ministério, na ‘Operação Verde Brasil 2, para a Garantia da Lei e da Ordem e para ações subsidiárias, no período de 11 de maio a 10 de junho de 2020, na faixa de fronteira, nas terras indígenas, nas unidades federais de conservação ambiental e em outras áreas federais nos Estados da Amazônia Legal, visando a realização de ações preventivas e repressivas contra delitos ambientais, direcionada ao desmatamento ilegal e no combate a focos de incêndio, na forma do anexo a esta Portaria. (...)”.



    2. O arguente assinala ter “havido a aprovação da Diretriz Ministerial nº 09 por via da Portaria nº 1.804/GM-MD de 7 de maio de 2020, que promoveu a regulação do emprego das Forças Armadas nos termos do Decreto nº 10.341/2020. Surge, então, a denominada Operação Verde Brasil 2 no âmbito do Ministério da Defesa para promover a execução das ações preventivas e repressivas contra delitos ambientais”.



    Sustenta que, pelo Decreto n. 10.341, de 6 de maio de 2020, “promove[-se] verdadeira militarização da política ambiental brasileira, em flagrante confronto aos ditames constitucionais e usurpando competências dos órgãos de proteção ambiental, especialmente o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA)”.



    Argumenta que, “sem histórico de atuação no combate ao desmatamento ilegal e dos focos de incêndio – por se tratar de funções estranhas ao rol de competências das Forças Armadas –, a Operação Verde Brasil 2 apresenta pouca efetividade, ao passo que, os números relativos à destruição da Amazônia Legal continuam a aumentar, sinalizando mais um ano de retrocesso na preservação do bioma Amazônia”.



    Anota que “a ADPF é o único meio eficaz para afastar a lesão ao preceito fundamental da proteção ao meio ambiente, porquanto o prosseguimento pelas vias ordinárias não surtiria os efeitos pretendidos com a presente demanda”. 



    Pondera que “o Poder Público possui o dever de conservar o meio ambiente, protegendo as múltiplas formas de manifestações da vida, sem menosprezar as diferentes espécies com as quais os seres humanos compartilham o ciclo da vida. A Carta Constitucional evidencia esse dever em seu artigo 225, entrevendo que a proteção do meio ambiente tem por finalidade a garantia da própria existência humana, visto que, é condição sine qua non para possibilitar que futuras gerações usufruam de um patamar digno de vida”. 



    Informa que “nota técnica formulada por pesquisadores do INPE em maio de 2020 salientou que, entre 1º de agosto de 2019 e 14 de maio de 2020, os alertas de desmatamentos na Amazônia Brasileira alcançaram uma área acumulada de 6.059 km². Com base nisso, projetou-se uma taxa de desmatamento do PRODES para 2020 de aproximadamente 9.400 km²”. 



    Realça que “as queimadas no bioma do Pantanal já somam 2849 focos de calor contra 834 no mesmo período em 2019 (01 de janeiro até 05 de agosto). Apenas no estado do Mato Grosso houve aumento de 530% nos registros de queimadas em relação ao mesmo período do ano passado. No Mato Grosso do Sul, cerca de 1.100.000 hectares do Pantanal foram atingidos pelo fogo desde o início do ano”.



    Aduz que “a área de desmatamento para garimpo aumentou 13,44% dentro das terras indígenas da Amazônia brasileira nos quatro primeiros meses deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. Dentro das unidades de conservação, mais 879,8 hectares de floresta foram destruídos entre janeiro e abril de 2020 em virtude da extração ilegal de minérios”. 



    Adverte que “os inúmeros absurdos deste episódio deixam entrever uma tendência comum no âmbito da Operação Verde Brasil 2: na prática, as ações de fiscalização estão sendo submetidas ao aval das Forças Armadas, quando em tese esta operação seria uma missão conjunta. Ao contrário disso, criou-se uma hierarquia desconhecida no ordenamento jurídico brasileiro, que dá autoridade às Forças Armadas para proibir atos de poder de polícia ambiental”. 



    Enfatiza que “a ação de fiscalização ambiental é competência dos servidores do Ibama, ou seja, não deveria se sujeitar aos mandos e desmandos do Ministério da Defesa nem tampouco pode ser exercida por oficiais das Forças Armadas por ocasião de uma operação de caráter temporário”. 



    Defende ser “forçoso reconhecer que a Operação Verde Brasil 2, instituída pelo Decreto nº 10.341/2020 e pela Portaria nº 1.804/GMMD de 7 de maio de 2020, representa uma evidente lesão ao preceito fundamental de proteção do meio ambiente”. 



    Requer a suspensão da eficácia do Decreto presidencial n. 10.341/2020 e da Portaria n. 1.804/2020 do Ministério da Defesa. No mérito, pede a declaração de inconstitucionalidade daqueles atos.



    3. O Ministério da Defesa, em informações, assevera que a ”atuação das Forças Armadas na Operação Verde Brasil tem sido efetuada de forma efetiva e colaborativa com os órgãos ambientais envolvidos, trazendo resultados concretos que são traduzidos em números de apreensões e eliminação de focos de incêndio, de modo que não há que se falar em militarização da política ambiental brasileiro, nem tampouco de usurpação de competências ambientais pelos militares, como defende o Autor”. Assinala, ainda, que “a edição do Decreto nº 10.341, de 2020 cuida-se, na verdade, e a toda evidência de uma atuação executiva dentro de espaço regulamentador estabelecido pela Lei complementar nº 97, de 1999”



    4. Em suas informações, a Presidência da República anota que a “Legislação complementar dispõe sobre as normas gerais para a organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas. O decreto impugnado foi editado especificamente com base no disposto nos artigos 15, 16 e 16-A da Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, enquanto a Portaria nº 1.804/GMMD foi editada para regulamentar o decreto impugnado. Tanto o decreto quanto a portaria confrontados pela petição inicial são desdobramentos da lei citada”.



    Acrescenta que “os atos impugnados, ao contrário da tese esposada, consagram o preceito fundamental de proteção do meio ambiente e os demais princípios mencionados na peça exordial, na medida em que objetivam reforçar o combate ao desmatamento e aos incêndios na região amazônica por meio do aproveitamento das Formas Armadas para essa finalidade”. 



    5. A Advocacia-Geral da União manifestou-se pelo não conhecimento da arguição e, se superado o óbice, pelo indeferimento da medida cautelar:



    “Decreto nº 10.341/2020 e Portaria nº 1.804/GM-MD de 7 de maio de 2020. Autorização do emprego das Forças Armadas na Garantia da Lei e da Ordem e em ações subsidiárias na faixa de fronteira, nas terras indígenas, nas unidades federais de conservação ambiental e em outras áreas federais nos Estados da Amazônia Legal. Preliminar. Não cabimento de arguição de descumprimento de preceito fundamental para impugnar ato normativo de caráter secundário. Mérito. Ausência de fumus boni iuris. A edição dos atos questionados encontra amparo na Lei Complementar nº 97, de 09 de junho de 1999 e no Decreto nº 3.897, de 24 de agosto de 2001. Competência do Poder Executivo para dispor sobre o assunto. Inexistência de ofensa aos princípios da proteção ao meio ambiente e da dignidade da pessoa humana. Ausência de periculum in mora. Manifestação pelo não conhecimento da arguição e, quanto ao pedido de medida cautelar, pelo seu indeferimento”.



    6. A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento da ação:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. MEIO AMBIENTE. FORÇAS ARMADAS. GARANTIA DA LEI E DA ORDEM. COMPETÊNCIAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES AMBIENTAIS. DECRETO. EFEITO CONCRETO. SUBSIDIARIEDADE. CONSTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. 
1. Quando o ato impugnado em arguição de descumprimento de preceito fundamental é alterado, sem que tenha havido mudança substancial, é de se conhecer da ADPF somente se o autor aditar a inicial para incluir no pedido o ato posterior. Precedentes. 2. Havendo meios processuais idôneos para sanar a alegada situação de lesividade a preceitos fundamentais, não há de ser conhecida a ADPF, por não atendimento ao requisito da subsidiariedade. 3. Não cabe instauração de controle concentrado de constitucionalidade contra ato normativo de caráter secundário, que retire fundamento da legislação infraconstitucional e afronte apenas de forma indireta o texto constitucional. Precedentes. 4. É inviável dilação probatória em ações de controle concentrado de constitucionalidade. – Parecer pelo não conhecimento da ação”.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    7. A presente arguição de descumprimento de preceito fundamental está prejudicada, não obstante a relevância da controvérsia constitucional conduza a algumas ponderações. 



    A Constituição de 1988 estabelece, expressamente, em seu art. 225, o dever do Estado e da coletividade de garantir o meio ambiente ecologicamente equilibrado, ali se impondo a obrigação estatal de intervir, pelas sendas legislativa e administrativa, com a garantia de manutenção dos processos ecológicos essenciais. Nesse sentido, por exemplo, Herman Benjamim esclarece que:



    “Uma das missões das normas constitucionais é estabelecer o substrato normativo que circunda e orienta o funcionamento do Estado. Nesse sentido, a inserção da proteção ambiental na Constituição legitima e facilita e, por isso, obriga a intervenção estatal, legislativa ou não, em favor da manutenção e recuperação dos processos ecológicos essenciais. Em tempos de declínio de confiança nas instituições estatais e de redução da presença do Estado na economia, é providência bem-vinda. Da intervenção excepcional e pontual, típica do modelo liberal, passa-se à intervenção imposta e sistemática. Em tal cenário, já não se requer apelos a desastres naturais (liberalismo), nem a catástrofes econômicas (welfarismo) para justificar o protagonismo ecológico do Estado. Para tanto, basta a crise ambiental, devidamente notada pelo texto constitucional. Ou seja, diante do novo quadro constitucional, a regulação estatal do ambiente dispensa justificação legitimadora, baseada em técnicas interpretativas de preceitos tomados por empréstimo, pois se dá em nome e causa próprios. Em face da exploração dos recursos naturais, a ausência do Poder público, por ser a exceção, é que demanda cabal justificativa, sob pena de violação do dever inafastável de (prontamente) agir e tutelar” (BENJAMIN, Antônio Herman. Constitucionalização do ambiente e ecologização da Constituição brasileira in CANOTILHO, José Joaquim Gomes; LEITE, José Rubens Morato (org). Direito Constitucional Ambiental brasileiro. 5. ed. rev. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 100).



    Medidas que fortaleçam a fiscalização e o impedimento da degradação ambiental, tornando ostensiva e eficiente a proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, coadunam-se com as exigências do caput do art. 225 da Constituição da República. 



    O dever de proteção imposto ao Poder Público e à sociedade pela Constituição da República abriga o princípio da prevenção contra danos ambientais, sendo previsto, em especial, nos incs. V e VII do parágrafo 1º do art. 225 e também em tratados internacionais ratificados pelo Brasil, como a Convenção de Basileia sobre o Controle de Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e seu Depósito de 1989 (introduzido no Direito brasileiro pelo Decreto n. 875/1993) e a Convenção sobre Diversidade Biológica (Decreto n. 2.519/1998):



    “As partes da presente Convenção, (…) atentas também ao fato de que a maneira mais eficaz de proteger a saúde humana e o meio ambiente dos perigos que esses resíduos representam e a redução no mínimo de sua geração em termos de quantidade e/ou potencial de seus físicos, (…) Determinadas a proteger, por meio de um controle rigoroso, a saúde humana e o meio ambiente contra os efeitos adversos que podem resultar da geração e administração de resíduos perigosos e outros resíduos” (Decreto n. 875/1993).



    “As Partes Contratantes, (…) Observando que é vital prever, prevenir e combater na origem as causas da sensível redução ou perda da diversidade biológica” (Decreto n. 2.519/1998).



    O resguardo de direitos fundamentais de natureza difusa, a mobilização do poder de polícia ambiental, titularizada, em sede federal, pelo IBAMA (inc. I do art. 2º da Lei n. 7.735/1989) e ICMBio (competência prevista no inc. IV do art. 1º da Lei n. 11.516/2007, afeta às unidades de conservação federais) admite a participação das Forças Armadas, restringindo-se essa condição a suas funções constitucionais e nos casos em que se ponha em questão e em risco a efetiva preservação ambiental num País de dimensões continentais.



    É o que dispõem normativos específicos a legitimarem essa não menos elevada missão das Forças Armadas na atuação cooperada com os órgãos ambientais, oferecendo, por exemplo, apoio logístico e repressivo às atividades de fiscalização ambiental, nos termos do inc. V do art. 17; inc. III do art. 17-A e inc. VI do art. 18 da Lei Complementar n. 97/1999:



    “Art. 17. Cabe à Marinha, como atribuições subsidiárias particulares:



    (...)



    V – cooperar com os órgãos federais, quando se fizer necessário, na repressão aos delitos de repercussão nacional ou internacional, quanto ao uso do mar, águas interiores e de áreas portuárias, na forma de apoio logístico, de inteligência, de comunicações e de instrução. (Incluído pela Lei Complementar nº 117, de 2004) 



    (...)



    Art. 17-A. Cabe ao Exército, além de outras ações pertinentes, como atribuições subsidiárias particulares: (Incluído pela Lei Complementar nº 117, de 2004)”



    (...)



    III – cooperar com órgãos federais, quando se fizer necessário, na repressão aos delitos de repercussão nacional e internacional, no território nacional, na forma de apoio logístico, de inteligência, de comunicações e de instrução; (Incluído pela Lei Complementar nº 117, de 2004)



    (...)



    Art. 18. Cabe à Aeronáutica, como atribuições subsidiárias particulares:



    (...)



    VI – cooperar com os órgãos federais, quando se fizer necessário, na repressão aos delitos de repercussão nacional e internacional, quanto ao uso do espaço aéreo e de áreas aeroportuárias, na forma de apoio logístico, de inteligência, de comunicações e de instrução; (Incluído pela Lei Complementar nº 117, de 2004)”



    Nas situações de cooperação entre Forças Armadas e órgãos ambientais, a coordenação das atividades remanescia como encargo do IBAMA ou do ICMBio (em casos de Unidades de Conservação Ambiental).



    José Afonso da Silva esclarece que a missão atribuída às Forças Armadas no art. 142 da Constituição cinge-se à “defesa da pátria e a garantia dos poderes constitucionais – o que vale dizer: defesa, por um lado, contra agressões estrangeiras em caso de guerra externa e, por outro lado, defesa das instituições democráticas, pois a isso corresponde a garantia dos poderes constitucionais, que, nos termos da Constituição, emanam do povo (art. 1º, parágrafo único)”. Realça que “só subsidiária e eventualmente lhes incumbe a defesa da lei e da ordem, porque essa defesa é de competência primária das forças de segurança pública, que compreendem a Polícia Federal e as Polícias Civil e Militar dos Estados e do Distrito Federal” (SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual à Constituição. 6 ed. Malheiros: São Paulo. 2009. p. 628).



    Nesse mesmo sentido, Cláudio Pereira de Souza Neto traça as seguintes observações quanto ao disposto no art. 142 da Constituição da República:



    “As cartas constitucionais brasileiras, de forma mais ou menos sistemática, sempre contiveram preceitos sobre as Forças Armadas. Tais preceitos foram objeto de polêmicas recorrentes quanto à possibilidade de as Forças Armadas intervirem na vida política nacional, rompendo com a normalidade democrática sob o pretexto de garantirem a ordem. Referências abertas à segurança nacional, à subordinação ao poder civil apenas dentro dos limites da lei, ao emprego das Forças Armadas na manutenção da ordem e na garantia dos poderes constituídos, entre outras menos polêmicas, deram frequentemente espaço para interpretações obtusas. A Constituição de 1988 buscou superar as ambiguidades que caracterizavam os textos anteriores. Para isso, inseriu o Capítulo sobre as Forças Armadas no Título da ‘Defesa do Estado e das instituições democráticas’, superando a denominação ‘Segurança Nacional’; conferiu às Forças Armadas a função de garantir os ‘poderes constitucionais’, não os ‘poderes constituído’; excluiu da subordinação ao poder civil a ressalva de que esta se daria somente ‘nos limites da lei’. Contudo, manteve a atribuição às Forças Armadas da função de manter a ‘lei e a ordem’, o que não é ideal no que toca à pretensão de superar definitivamente o passado autoritário. Mas a interpretação do artigo 142 em conjunto com os preceitos constitucionais fundamentais (república, democracia, estado de direito) não deixa dúvidas de que a ‘ordem’ que as Forças Armadas devem preservar é a ordem republicana do estado democrático de direito. 



    (...) 



    A missão constitucional das Forças Armadas consiste em afiançar a defesa nacional, preservar a paz e garantir os poderes constitucionais. Contudo, no próprio caput do art. 142 da Constituição Federal, há a previsão de que as Forças Armadas atuem também na garantia ‘1da lei e da ordem’. Esse é o fundamento constitucional para execução pelas Forças Armadas de operações no campo da segurança pública. No entanto, a execução, pelas Forças Armadas, de operações de segurança está reservada a momentos excepcionais, quando tenha lugar a decretação de (a) estado de defesa, (b) estado de sítio ou (c) intervenção federal. Essas três possibilidades de emprego das Forças Armadas em operações de segurança pública decorrem de previsões específicas presentes no texto constitucional (arts. 34, III, 136 e 137). Como, nessas três hipóteses, há restrição a direitos fundamentais e relativização da autonomia estadual, a Constituição submete as medidas aplicáveis a forte controle legislativo e jurisdicional. Fora dos contextos de excepcionalidade constitucional, há ainda duas outras possibilidades de as Forças Armadas serem empregadas na segurança pública: (d) a realização de investigações criminais no âmbito de inquérito policial militar (CF, art. 144, § 4º, CPPM, art. 7º e 8º, b); e (e) a execução de operações de policiamento ostensivo em contextos em que predomine o interesse nacional, em especial em visitas de chefes de estados estrangeiros (Decreto n. 3.897/2001, art. 5º). São, portanto, cinco as possibilidades de as Forças Armadas executarem ações de segurança pública. A Lei n. 97/1999 ainda prevê uma sexta possibilidade: (f) a realização de ações de policiamento ostensivo por solicitação do Governador de Estado, quando os meios disponíveis na esfera estadual se mostrarem insuficientes. A Lei n. 97/1999, contudo, é inconstitucional quanto a esse aspecto. A anuência do Governador não pode significar a corrosão do sistema de repartição de competências” (Comentários à Constituição do Brasil / J. J. Gomes Canotilho... [et al.]. – São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013. Coordenadores: Ingo Wolfgang Sarlet, Lenio Luiz Streck, Gilmar Ferreira Mendes. p. 4043-4051). 



    8. No caso, o questionamento posto na presente arguição expunha argumentos sobre o desempenho daquela instituição para além do que previsto nas normas relativas ao tema.



    A importância da matéria está mais em impedir a atuação exorbitante da instituição em matéria legalmente entregue ao IBAMA e ao ICMbio do que propriamente ao previsto nas normas que conferiram às Forças Armadas a incumbência de atuar para garantir o impedimento de destruição das condições ambientais, o desmatamento e a prática de crimes nos espaços de proteção necessária.



     Entretanto, a presente arguição está prejudicada. 



    O alegado descumprimento aos preceitos invocados na presente arguição decorreria da publicação do Decreto presidencial n. 10.341, de 6.5.2020, pelo qual se autorizou “o emprego das Forças Armadas na Garantia da Lei e da Ordem e em ações subsidiárias, no período de 11 de maio a 6 de novembro de 2020, na faixa de fronteira, nas terras indígenas, nas unidades federais de conservação ambiental e em outras áreas federais nos Estados da Amazônia Legal”.



    Na esteira daquele decreto, o Ministério da Defesa publicou a Portaria nº 1.804/GM-MD, também impugnada na presente arguição, aprovando a “Diretriz Ministerial nº 09/2020, de 7 de maio de 2020, que regula o emprego das Forças Armadas, sob a coordenação deste Ministério, na ‘Operação Verde Brasil 2, para a Garantia da Lei e da Ordem e para ações subsidiárias, no período de 11 de maio a 10 de junho de 2020, na faixa de fronteira, nas terras indígenas, nas unidades federais de conservação ambiental e em outras áreas federais nos Estados da Amazônia Legal, visando a realização de ações preventivas e repressivas contra delitos ambientais, direcionada ao desmatamento ilegal e no combate a focos de incêndio, na forma do anexo a esta Portaria”.



    A Procuradoria-Geral da República apresentou preliminar de não conhecimento da ação, argumentando que os atos questionados tiveram vigência temporária, tendo exaurido seus efeitos.



    O art. 1º do Decreto n. 10.341/2020 foi expresso ao delimitar o prazo de vigência da denominada Operação Verde Brasil 2, a saber, até o dia 6.11.2020, tendo sido prorrogado pelo Decreto n. 10.539, de 4.11.2020, até o dia 30.4.2021. 



    Exauridos aqueles prazos e, consequentemente, os efeitos das normas impugnadas, opera-se a perda superveniente do objeto da presente ação.



    Na esteira dos precedentes deste Supremo Tribunal o exaurimento da eficácia de lei temporária enseja a extinção do processo de controle normativo abstrato pela perda superveniente de seu objeto, devendo os eventuais efeitos residuais concretos serem questionados nas vias ordinárias adequadas.



    Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. VIGÊNCIA TEMPORÁRIA. EXAURIMENTO DE SUA EFICÁCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ADI n. 5.930-AgR, de minha relatoria, Pleno, DJe 1º.7.2019).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AMPLIAÇÃO DOS EFEITOS DA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que a revogação ou alteração substancial, que implique exaurimento da eficácia dos dispositivos questionados, resulta na perda de objeto da ação. Precedentes. 2. O fato de a norma atacada ter, em algum momento, produzido efeitos concretos não é relevante para o prosseguimento ou não da ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes. 3. Há impossibilidade lógica e jurídica de o Supremo Tribunal Federal realizar nova modulação dos efeitos da medida cautelar após a perda superveniente do objeto da ação direta de inconstitucionalidade. 4. Agravo regimental não provido” (ADI n. 4.389-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Pleno, DJe 5.11.2018).



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO N. 15, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2006, DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REVOGAÇÃO PELA RESOLUÇÃO N. 17, DE 2 DE ABRIL DE 2007, DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. Perda de objeto da presente ação e do interesse de agir do Autor. Precedentes. 2. Ação direta de inconstitucionalidade julgada prejudicada pela perda superveniente de objeto, e cassada, em consequência, a liminar deferida” (ADI n. 3.831/DF, de minha relatoria, Plenário, DJe 24.8.2007). 



    Na mesma linha, por exemplo: ADPF n. 45, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 4.5.2004; ADPF n. 49, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ 8.2.2008 e AgR-ADPF n. 134, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJ 16.6.2009.



    Evidenciada a natureza transitória das normas impugnadas e o exaurimento dos respectivos efeitos, tem-se prejudicada esta arguição. 



    9. Pelo exposto, julgo prejudicada a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental pela perda superveniente do objeto (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora